Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707204-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDILENE MARTINS SANTOS AGRAVADO: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, ALBERI PINHEIRO LOPES, LEIDIMAR BERNARDO LOPES, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELDILENE MARTINS SANTOS tendo por objeto a r. decisão (ID 58319828 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do processo de conhecimento no 0701122-25.2020.8.07.0005. Na origem, a agravante ajuizou ação de nulidade de negócio jurídico em face de UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, ALBERI PINHEIRO LOPES, LEIDIMAR BERNARDO LOPES e S.A. CAPITAL. No despacho inicial o juiz determinou fosse justificado o pedido de inclusão de ALBERI PINHEIRO LOPES, LEIDIMAR BERNARDO LOPES e S.A. CAPITAL no polo passivo da demanda. A autora veicula então a desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada, para inclusão dos sócios no polo passivo. Diz ainda que a empresa S.A. CAPITAL seria a avalista do produto, portanto, legítima responsável solidária. Com a manifestação da autora, o d. magistrado proferiu a r. decisão agravada. Transcrevo a r. decisão: “A manifestação da parte autora no ID 58158175 dá conta de que o contrato foi firmado com a pessoa jurídica Unick Sociedade de Investimentos LTDA, no qual a pessoa jurídica S/A Capital figurou como fiadora. Nesses termos, a princípio, as duas pessoas jurídicas têm legitimidade para figurar no polo passivo. No que diz respeito, porém, aos representantes legais da Unick Sociedade de Investimentos LTDA, estes não têm legitimidade passiva, pois a desconsideração da personalidade jurídica tem lugar apenas quando presentes os requisitos legais para tanto, no momento processual adequado. Ainda não foi aperfeiçoada a relação jurídico-processual, sendo que a petição inicial sequer foi recebida. Por esse motivo, determino à autora que promova a emenda da petição inicial, devendo excluir do polo passivo Alberi Pinheiro Lopes e Leidimar Bernardes Lopes. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento” (ID 58319828 - Pág. 1 do processo principal). Inconformada, a parte autora recorre tentando elucidar a pertinência da indicação dos Agravados no polo passivo. Sem juntar o contrato social da empresa, afirma que ALBERI PINHEIRO LOPES e LEIDIMAR BERNARDO LOPES seriam proprietários e sócios da UNICK. Apoiada nos termos dos artigos 1.022 e seguintes, do Código Civil, defende que os sócios podem ser responsabilizados por dívidas contraídas a fim da sociedade, caso esta não possua forças para saldá-las, o que lhes legitimam a figurar no polo passivo da demanda. Afirma estar demonstrado nos autos o mau uso da sociedade, que teria sido utilizada para alcançar escopo ilícito, com o intuito de trazer vantagens indevidas aos sócios. Defende haver indícios de confusão patrimonial e fraude e que, em razão disso, seria cabível a desconsideração da personalidade jurídica com a responsabilização dos sócios. Menciona o enunciado 281, da IV Jornada de Direito Civil, segundo o qual: “A aplicação da teoria da desconsideração, descrita no art. 50 do Código Civil, prescinde da demonstração de insolvência da pessoa jurídica”. Conclui, portanto que estariam presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica e, logo, haveria pertinência e cabimento na indicação dos Agravados ALBERI PINHEIRO LOPES e LEIDIMAR BERNARDO LOPES no polo passivo da demanda. Requer seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso para que não seja impelida a retirar os Agravados do polo passivo da demanda. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso, nada obstante todas as alegações, a probabilidade do direito, ao menos sob uma análise perfunctória da controvérsia, não se vislumbra verossimilhança ou alegações devidamente alicerçadas em evidência suficiente do direito da parte agravante como passo a demonstrar. Não há dúvida de que a lei processual faculta o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial assegurando a oportunidade de produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além do resultado útil do processo (art. 134, §2o, do CPC). A dispensa quanto à necessidade de instauração do incidente, porém, não autoriza sejam ignoradas as regras procedimentais relativas à desconsideração da personalidade jurídica. Analisando a petição inicial da ação originária, a parte não faz qualquer pedido de desconsideração e já inclui os sócios como partes rés. Assinalo que, nem mesmo na petição que tenta esclarecer a legitimidade passiva foi feito requereu pedido nesse sentido. Como se vê, perante a instância primeva não há pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sendo impossível tê-lo como tácito ou implícito. Ademais, conforme o §4o do art. 133 do CPC, o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração. Por outro lado, a autora,ora agravante, como dito linhas volvidas, sequer juntou o contrato social. Nesse contexto, perfunctoriamente, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso, requisito necessário para o deferimento da cautela pretendida. Ante o exposto, qual INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intimem-se as agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator